Tribunal: STF
Processo: AR 2357
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL.



    1. Inexiste violação a literal disposição de lei no pronunciamento rescindendo por meio do qual reconhecido o caráter protelatório do recurso e imposta sanção de multa, nos termos do art. 557, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973.



    2. Não há falar em ofensa ao princípio do acesso à justiça quando as partes deixam voluntariamente de recorrer.



    3. A ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de questão já enfrentada no acórdão rescindendo.



    4. Agravo interno desprovido.